Tribunal: TJPA
Processo: 0800628-57.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11816 - Infrações administrativas
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800628-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. GARANTIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO À EDUCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL POR PARTE DO PODER PÚBLICO. MULTA APLICADA EM DESFAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. DESCABIMENTO. ÔNUS DE RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. PRECEDENTE DO STJ. PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PREVISÃO CONTIDA NO CPC, ARTS. 77 E 81. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a doze dias de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma de parte da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR
, proc. nº
0801147-79.2019.8.14.0201, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu o pedido liminar requerido na peça de ingresso, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Neste caso específico, o agente público responsável pelo cumprimento da ordem é a Excelentíssima Senhora Secretária de Estado de Educação do Pará
ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
, com endereço na Rodovia Augusto Montenegro, Km 10, Belém-Pa.

RECONHEÇO
, pois, que o réu ESTADO DO PARÁ, por não ter cumprido integralmente a ordem emanada da decisão do
ID 19183968
e do
ID 14484990
, de forma deliberada,
praticou ato atentatório à dignidade da Justiça
, previsto no inciso IV do artigo 77 do CPC.

Independente das sanções civis, criminais e processuais,
aplico
ao agente público
ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
, Secretária de Estado de Educação do Pará, a
multa
correspondente a
três (3) salários mínimos
vigentes no País, considerando a gravidade da conduta e sua reiteração, bem como o irrisório valor atribuído à causa, sobre o qual o valor de 20% não seria suficiente para inibir condutas futuras tais e da mesma natureza, valendo-me das disposições dos §§ 2º, 5º e 8º do mesmo artigo 77 do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Fixo
o prazo razoável de trinta (30) dias para o recolhimento espontâneo do valor, determinando sua inscrição na dívida ativa do Estado do Pará, após o trânsito em julgado desta decisão e sua execução observará o procedimento fiscal, revertendo-se ao fundo de modernização do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (artigo 77, § 3º e 97, CPC).

Da mesma forma e com a mesma conduta omissiva, o réu
ESTADO DO PARÁ
também opôs “
resistência injustificada ao andamento do processo
”,
incidindo
em
litigância de má-fé
(inciso IV, artigo 80, CPC), sendo cabível, nesse caso, a cumulação de multas
[4]
.

Valendo-me,
pela última vez
, do autor citado, anoto que, nessa situação, “haverá três condenações, de diferentes naturezas:
multa, indenização por perdas e danos e condenação ao pagamento de honorários e despesas
” e que se trata de “qualquer ato processual ou com efeitos no andamento do processo que possa prejudicar injustificadamente o trâmite procedimental.”
[5]
(
negritei
). Todas essas verbas, de natureza punitiva, têm como credor a parte contrária, como todas as multas previstas no CPC, salvo aquelas previstas no artigo 77, § 2º, e parágrafo único do artigo 100 do Novo CPC.
[6]

A providência tem por respeito aos
princípios da boa-fé
e da
lealdade processual
, podendo ser aplicada de ofício, após a oitiva preliminar da parte, que, neste caso, quedou inerte.

Assim,
de ofício
, restando caracterizada a hipótese do
inciso IV do artigo 80, do CPC
, ou seja, a
litigância de má-fé
, bem como o irrisório valor atribuído à causa,
condeno
o
ESTADO DO PARÁ
no pagamento de
multa
correspondente a três (3) salários mínimos vigentes no País, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade frente ao agravo; a sua capacidade financeira de grande relevância e também para que sirva de estímulo negativo à prática de novas condutas da mesma natureza, em favor do autor
Ministério Público do Estado do Pará
, valor que deverá ser recolhido à conta do fundo respectivo, a depender da indicação do órgão (artigo 81 e § 2º do CPC).

A prática da litigância de má-fé também comporta a condenação em perdas e danos.

Seguindo entendimento pacífico do STJ de que é
desnecessária a comprovação de prejuízo
(Resp. 1.133.262-ES, j. 03.06.2015, DJ 04.08.2015),
arbitro
o valor da
indenização por perdas e danos,
em favor do autor Ministério Público do Pará, em
dois (2) salários mínimos vigentes no País
,
ex vi
do § 3º do artigo 81 do CPC, que deverá também ser recolhido ao fundo que for indicado pelo órgão.

Deixo
de condenar o réu em honorários e despesas processuais, vez que a causa não comporta tais agravos.

...”

Em suas razões (Id. 4423881), sustenta o agravante que tem empreendido esforços na contratação da empresa especializada para execução do projeto e da obra constante na determinação judicial, só que o processo desacelerou, dado o momento delicado que estamos passando com a Covid – 19.

Sustenta a impossibilidade de responsabilização pessoal do agente público, devendo, portanto, ser afastada a multa aplicada diretamente à Secretária de Educação, conforme entendimento jurisprudencial do STF e deste Corte acerca do tema.

Defende a ausência de conduta lesiva a justificar a condenação do Estado do Pará por litigância de má-fé ou ainda do dever de indenizar.

Fala da necessidade de concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Junta documentos.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria.

Deferi o efeito suspensivo parcial (id. 4552799).

Contrarrazões (id. 5026869) refutando as argumentações recursais e requerendo o improvimento do recurso.

A nobre Procuradora de Justiça (id. 5043934), Dra. Tereza Cristina Barata Batista de Lima, declarou-se suspeita por motivo de foro íntimo para funcionar no feito, tendo os autos sido redistribuídos ao Dr. Mário Nonato Falangola, que se absteve de opinar, com base na recomendação nº 4 do CNMP (id. 5078373).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO.

Reafirmo que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Passo à sua análise.

O agravante insurge-se contra a decisão “a quo”, justificando a impossibilidade de aplicação de multa em desfavor de agente público, no caso, a Secretária de Estado de Educação, devendo, sendo o caso, ser direcionada ao Estado do Pará, e que não há como subsistir litigância de má-fé, assim como o dever de indenizar, vez que retomou os procedimentos administrativos visando o cumprimento da determinação judicial, obstados pelas peculiaridades do caso concreto e o inusitado cenário pandêmico de Covid – 19.

Em relação à multa aplicada, é assente o entendimento jurisprudencial, a exemplo do espelhado no
REsp 747.371/DF,
no sentido deve ser suportada, em caso de descumprimento, pelo ente público e não pelos seus gestores pessoalmente, dado que estariam apenas exercendo a função de representação e não de parte, “verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO.
EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a previsão de multa cominatória ao devedor na execução imediata destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. Precedentes.

2.
A extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de juridicidade.

3. As autoridades coatoras que atuaram no mandado de segurança como substitutos processuais não são parte na execução, a qual dirige-se à pessoa jurídica de direito público interno.

4. A norma que prevê a adoção da multa como medida necessária à efetividade do título judicial restringe-se ao réu, como se observa do § 4º do art. 461 do Códex Instrumental.

5. Recurso especial provido.”

(REsp 747.371/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010)

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte, massificado em inúmeros julgados, “verbis”:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELADA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO.
ARBITRAMENTO NA FIGURA DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de um concurso público possui o direito subjetivo à sua nomeação;

II – In casu, do Concurso Público nº 001/2012, promovido pela Prefeitura Municipal de Acará, a recorrida obteve a 34ª (trigésima e quarta) colocação para o cargo pelo qual conseguiu aprovação, Assistente de Administração, sendo que o edital do certame previa que 71 (setenta e uma) vagas fossem preenchidas para o referido cargo; III – Correta a sentença proferida pelo Juízo a quo, concedendo a segurança em favor da apelada, visto que sua classificação obtida ao final do concurso público promovido pelo recorrente lhe garante o direito à nomeação entre os aprovados;
IV - O pleito de redução da multa cominatória não merece acolhimento, visto que o
quantum
foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade; V -
Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa; VI - Outrossim, a multa pessoal fixada em desfavor do gestor público deve ser afastada, devendo, na hipótese de descumprimento da obrigação, ser responsabilizado o Município do Acará, pessoa jurídica de direito público;
VII – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido,
apenas para afastar a multa pessoal imposta ao agente público,
mantendo os demais termos da sentença monocrática
.

(4616076, 4616076, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-10)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCESSÃO PARCIAL DO EFEITO SUSPENSIVO
APENAS PARA SUSPENDER A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO
.

1- O Estado do Pará interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra duas decisões: a que concedeu o pedido liminar (fls.216-219) e a que determinou a intimação do Estado para impugnação da execução, com observância de cumprimento da decisão anteriormente imposta, sob pena de responsabilização pessoal do agente público, majoração da multa arbitrada, comunicação à autoridade policial para apuração do crime de desobediência e outras medidas necessárias ao cumprimento do decisum, sendo consignado que apenas a última decisão seria objeto de análise, eis que a primeira decisão já havia sido objeto de apreciação no agravo de instrumento nº 0110722.18.2015.8.14.0000, sob relatoria da Desa. Gleide Pereira de Moura, cujo Acórdão pelo não provimento foi publicado em 14.12.2016;

2- Logo, no decisum atacado restou consignado que a análise do efeito se restringiria a segunda decisão, isto é, acerca da responsabilização pessoal do agente público, da majoração da multa arbitrada, da comunicação à autoridade policial para apuração do crime de desobediência e outras medidas necessárias ao cumprimento do decisum;

3- Da análise dos requisitos cumulativos para a

concessão do efeito suspensivo, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, apenas em relação a responsabilização pessoal do agente público restou demonstrado, razão pela qual foi parcialmente concedido o efeito suspensivo;

4- Não havendo argumentos novos capazes de alterar os fundamentos lançados na decisão atacada, é de rigor sua manutenção;

5- Agravo Interno conhecido e desprovido.

(2019.03365271-54, 207.510, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-05, Publicado em 2019-08-27)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO AGENTE PÚBLICO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Impossibilidade de responsabilização pessoal do agente público em caso de descumprimento de ordem judicial (art. 37, § 6º, da Constituição Federal). A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do gestor público que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para determinar que a multa recaia tão somente em face do Estado do Pará.

3. Questão de ordem pública. Delimitação da incidência da multa diária de ofício. Astreintes fixadas em R$ 1.000,00(mil reais).

(2117804, 2117804, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-22)

Pelo que se afere dos autos, o juízo de primeiro aplicou em desfavor da Sra. Elieth de Fátima da Silva Braga, Secretária de Estado de Educação, multa correspondente a 3 (três) salários mínimos vigentes no País, sob a alegação de comportamento reiterado consistente no descumprimento de ordem judicial, contudo, como demonstrado acima, tal penalidade deve ser aplicada, sendo o caso, na pessoa jurídica de direito público à qual pertence o agente público, merecendo, portanto, reforma nesse ponto o julgado impugnado.

No que tange às demais penalidades questionadas pelo agravante, litigância de má-fé e indenização por perdas e danos, verifico, a princípio, acertada a aplicação dessas medidas, dado o contexto fático processual que permeia o caso concreto, cujas tratativas remontam há alguns anos e agora, valendo-se do superveniente cenário pandêmico, tenta o recorrente protrair no tempo, mais uma vez, o cumprimento da ordem judicial.

As penalidades em questão encontram guarida, por sua vez, no art. 77, § 2º e 81 e § 2º do CPC, além do que se pretende garantir o exercício de um direito social previsto na Constituição Federal, art. 6º, que é o da educação, não havendo, neste momento processual, razões para reparos, quanto ao ponto questionado, na decisão guerreada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará para suspender os efeitos da decisão concernente à aplicação da multa diretamente à Secretaria de Educação, cabendo ao Estado esse ônus, e manter os demais pontos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/07/2021